Tribunal: TJSP
Processo: 1500436-26.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 0,9 grama de cocaína em pó, 14,6 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 8,1 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 0,9 grama de cocaína em pó, 14,6 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 8,1 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500436-26.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLAUDINEI
RAQUEL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-26.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Voto n. 23386
Apelação n. 1500436-26.2019.8.26.0548 Campinas
Apelante: CLAUDINEI RAQUEL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado trazendo consigo 0,9
grama de cocaína em pó, 14,6 gramas de cocaína sob a forma de
“crack” e 8,1 gramas de maconha
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico
com
o
conjunto
probatório

Validade

Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de
venda Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário
incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida
Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais
ali relacionados aquele de “trazer consigo”. A procedência da
alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso
próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua
apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a
dinâmica dos fatos.
Cálculo da Pena Condenações anteriores consideradas uma a
título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da
reincidência Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais
diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase do
cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no
art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase,
referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in
idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada
duas vezes para finalidades distintas.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-26.2019.8.26.0548 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 135/139, prolatada pelo MM.
Juiz Abelardo de Azevedo Silveira, cujo relatório ora se adota, CLAUDINEI
RAQUEL foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 680 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido trazendo consigo as seguintes substâncias
estupefacientes, para fins de tráfico: a) 0,9 grama de cocaína em pó,
acondicionado em 02 invólucros; b) 14,6 gramas de cocaína sob a forma de
“crack”, distribuídos em 92 porções; e c) 8,1 gramas de maconha, divididos
em 08 embalagens.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação,
aduzindo
ser
mero
usuário
de
entorpecentes.
Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base no mínimo legal.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Guardas
Municipais estavam em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes,
quando visualizaram o acusado, o qual, ao notar a presença dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-26.2019.8.26.0548 -Voto no
4
públicos, empreendeu fuga.
Os Guardas conseguiram detê-lo, encontrando em seu
poder uma pequena bolsa, contendo as porções de entorpecentes acima
mencionadas e a quantia de R$ 317,75 em dinheiro.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 14/15, bem como pelo exame químico-
toxicológico de fls. 71/74.
Em que pese a negativa do acusado, que afirmou ser
mero usuário de entorpecentes, a prova oral (fls. 140/144 e arquivos
digitais) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos dos
Guardas Municipais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, nos
exatos termos acima narrados, mostrou-se apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à
autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-26.2019.8.26.0548 -Voto no
5
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral. O mesmo raciocínio se aplica, naturalmente, aos
Guardas Municipais.
Não se cogita, tampouco, da desclassificação do delito
de tráfico para aquele de uso de entorpecentes.
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei
n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato
indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma
vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de “trazer
consigo”.
No caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que
concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar,
elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Resta,
portanto, completamente descabida a hipótese de desclassificação da
conduta praticada para aquela subsumível à descrição contida no art. 28 do
mesmo texto legal, até mesmo porque, o local, as condições do fato
criminoso, bem como os demais indícios apontados pelo conjunto
probatório produzido durante a instrução criminal, não permitem o
acolhimento da tese de destinação para uso próprio.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-26.2019.8.26.0548 -Voto no
6
Nesse sentido:
Tóxico Tráfico Alegação de ser viciado o agente, o que
não obsta o reconhecimento da figura delitiva Hipótese em
que a figura do traficante e do viciado se mesclam num
mesmo agente, preponderando a primeira
Sentença
confirmada
A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade.3
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 42 da Lei n.
11.343/06 e no art. 59 do CP, as penas-base do acusado foram
corretamente fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
(o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/6), tendo o Magistrado a
quo se valido de uma condenação criminal definitiva do réu para efetuar a
exacerbação (processo criminal 0130131-13.2003 fls. 45 e 83/84).
Destaque-se desde logo que o réu possui duas
condenações criminais definitivas configuradoras de reincidência a acima
mencionada e a relativa ao processo n. 3036633-54.2013 (fls. 45/46 e 84).
Ora, desde que as condenações se refiram a ações
penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase do cálculo de
pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a
outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e
atenuantes, como ocorreu no presente caso. Ocorrerá o alegado bis in idem
apenas na hipótese de uma mesma condenação ser computada duas vezes
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Habeas Corpus no 42.229-3 São Paulo -
Impetrante: Alberto Zacharias Toron. Paciente: Dirceu Cerquiaro. Relator: Onei Raphael. 1a
Câmara. São Paulo, 23 de dezembro de 1985. Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, v. 101, 1986, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-26.2019.8.26.0548 -Voto no
7
para finalidades distintas.
Além do mau antecedente em questão, não se pode
ignorar, apesar de o Magistrado sentenciante ter silenciado neste ponto,
que parte da apreensão diz respeito a cocaína em pó e sob a forma de
“crack”, substância ilícita altamente nociva à saúde dos usuários, o que
também se mostra como uma circunstância judicial negativa a ser levada
em consideração na fixação das penas-base.
Ficam as penas-base impostas, por todos os motivos
acima mencionados, mantidas no patamar dosado na r. sentença.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram agravadas de 1/6 pela reincidência
ostentada pelo agente (relativa ao processo criminal n. 3036633-54.2013
fls. 45/46 e 84). A rigor, o acréscimo deveria ter sido mais rigoroso (1/5),
tendo em vista que a reincidência em questão é específica. Na ausência de
apelo da Acusação, contudo, lamentavelmente nada pode ser feito a
respeito em sede recursal.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restam assim finalizadas.
Ressalte-se que fato de o agente ser reincidente e ostentar mau
antecedente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa
vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos
para referido benefício, consta a primariedade do acusado.
Ante o exposto, diante da ausência de apelo da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de CLAUDINEI RAQUEL, restando, pois, mantida a r. sentença
por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500436-26.2019.8.26.0548 -Voto no
8
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator